Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700005-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA AGRAVADO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, no PJe 0701658-84.2021.8.07.0010, Cumprimento de Sentença. O agravante se insurge contra a decisão, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, que rejeitou os embargos e indeferiu a impugnação que alegou excesso de execução por parte do exequente, ora agravado. Argumenta que o agravante foi condenado a pagar ao agravado valor proveniente de ação de cobrança e reparação por dano moral, cuja causa de pedir estaria fundada na inadimplência do agravante quanto ao pagamento de um empréstimo de R$ 15000,00 que teria sido contraído pelo agravado em seu favor. Alega que o agravado, no Cumprimento de Sentença apresentou uma planilha de cálculo no valor de R$ 34.532,43 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), e deixou de fazer a compensação do valor de R$ 6012,00 (seis mil e doze reais), transferido pelo agravante diretamente para a conta do agravado em 14/06/2019. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo e no mérito declarar excesso de execução, condenando o agravado nas custas processuais e nos honorários advocatícios por litigância de má fé e na repetição do indébito. Preparo recolhido ID 42487027. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O Agravante argumenta de modo genérico acerca do risco de dano grave, sem demonstrar de forma efetiva potencial lesividade a que está sujeito. Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, pois de fato a ausência de juntada de demonstrativo de cálculo pelo Agravante, que comprove o excesso à execução induz à sua rejeição liminar, quando fundada impugnação somente na referida tese. Assim, não há probabilidade suficiente do direito para suspender os efeitos da decisão atacada, sendo necessário o contraditório para exame mais aprofundado da questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito